Tribunal: TJMT
Processo: 1037852-03.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1037852-03.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS AURELIO DOS REIS FERREIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO/PROCURADORIA GERAL DO ESTADOS (EMBARGANTE), Estado do Mato Grosso - Procuradoria Geral do Estado (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), TRACTOR PARTS DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA - CNPJ: 03.090.842/0001-70 (EMBARGANTE), ELLEN MARCELE BARBOSA GUEDES - CPF: 005.703.531-81 (ADVOGADO), TRACTOR PARTS DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA - CNPJ: 03.090.842/0012-22 (EMBARGANTE), TRACTOR PARTS DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA - CNPJ: 03.090.842/0023-85 (EMBARGANTE), TRACTOR PARTS DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA - CNPJ: 03.090.842/0011-41 (EMBARGANTE), TRACTOR PARTS DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA - CNPJ: 03.090.842/0002-50 (EMBARGANTE), TRACTOR PARTS DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA - CNPJ: 03.090.842/0022-02 (EMBARGANTE), TRACTOR PARTS DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA - CNPJ: 03.090.842/0021-13 (EMBARGANTE), TRACTOR PARTS DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA - CNPJ: 03.090.842/0010-60 (EMBARGANTE), TRACTOR PARTS DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA - CNPJ: 03.090.842/0013-03 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ELLEN MARCELE BARBOSA GUEDES - CPF: 005.703.531-81 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO QUANTO À MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS EM GRAU RECURSAL. CONFIGURAÇÃO. EMBARGOS PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, à unanimidade, desproveu recurso de apelação interposto pelo embargado, mantendo sentença que reconheceu a utilidade dos débitos fiscais lançados sob o Regime de Estimativa Simplificado do ICMS e deferiu a repetição de indébito. A embargante aponta omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, requerendo a aplicação do art. 85, § 11, do CPC, em razão de sua atuação em grau recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado quanto à obrigatoriedade de majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais diante do desprovimento do recurso de apelação e da efetiva atuação do patrono da parte vencedora em sede recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, conforme previsão do art. 1.022 do CPC.

2.

Constatada omissão no acórdão embargado, que deixou de enfrentar o pedido de majoração dos honorários sucumbenciais formulado nas contrarrazões à apelação, impõe-se o acolhimento dos embargos.

3.

Estando presentes os requisitos do art. 85, § 11, do CPC — decisão recorrida publicada após 18/3/2016, recurso não provido e atuação do advogado da parte vencedora em grau recursal —, é devida a majoração da verba honorária.

4.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece ser obrigatória a majoração dos honorários sucumbenciais nos casos em que o recurso é desprovido e há atuação do advogado da parte vencedora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Embargos de declaração providos.

Tese de julgamento
:

1.

Configura omissão suprível por embargos de declaração a ausência de fundamentação quanto à majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

2.

O desprovimento de recurso interposto pela parte vencida impõe a majoração da verba honorária em favor do patrono da parte vencedora, desde que haja efetiva atuação em sede recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, II, e 85, §§ 1o e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl o REsp 1.856.491/PB, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, J. 19/04/2021, DJe 02/08/2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por ELLEN MARCELE BARBOSA GUEDES TAMBELINI, advogada regularmente inscrita na OAB/MT sob o n. 14.344, nos autos da apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso em face da sentença proferida nos autos da ação anulatória de débitos fiscais ajuizada por TRACTOR PARTS DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LTDA (Matriz e filiais). A referida sentença, prolatada pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, julgou procedente o pedido inicial para anular os lançamentos tributários oriundos do Regime de Estimativa Simplificado do ICMS, bem como determinou a suspensão da exigibilidade dos créditos fiscais.

Em sede recursal, o Estado do Mato Grosso sustentou a legalidade do regime de estimativa e pugnou pela validade dos créditos tributários, especialmente no tocante ao ICMS Garantido Integral e à Substituição Tributária Transcrita. Argumentou, ainda, pela impossibilidade de repetição do indébito, nos termos do art. 166 do Código Tributário Nacional, por ausência de demonstração do não repasse do encargo ao consumidor final. O recurso, contudo, foi desprovido por unanimidade, conforme consta no v. Acórdão de ID 274812377.

Inconformada, a embargante opõe os presentes embargos com fundamento no artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, alegando omissão no julgado quanto à necessária
majoração dos honorários advocatícios de sucumbência
, nos termos do artigo 85, § 11, do mesmo diploma legal. Sustenta que, em virtude do desprovimento do recurso de apelação interposto pelo Estado, era obrigatória a elevação da verba honorária fixada anteriormente, em decorrência do trabalho adicional realizado em grau recursal.

Argumenta que, apesar de o acórdão ter enfrentado integralmente o mérito da controvérsia — ao reafirmar a ilegalidade do Regime de Estimativa Simplificado do ICMS e o direito à restituição do indébito na ausência de prova do repasse ao consumidor —, quedou-se silente quanto à aplicação do §11 do art. 85 do CPC, mesmo sendo essa a previsão expressa da norma e da jurisprudência consolidada, inclusive do próprio Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

Defende a embargante que a omissão ora apontada compromete a completude do julgado, sendo indispensável sua correção, inclusive para fins de prequestionamento, notadamente dos artigos 17, 85, §11, e 1.022, II, do CPC, bem como do artigo 23 da Lei n. 8.906/94, que reconhece a titularidade do advogado quanto à verba honorária de sucumbência. Destaca, ainda, sua legitimidade para interpor o presente recurso, uma vez que o interesse discutido diz respeito exclusivamente à titularidade dos honorários advocatícios.

Por fim, requer a intimação do embargado, Estado de Mato Grosso, para apresentação de manifestação, conforme previsão do art. 1.023, § 2o, do CPC, bem como o acolhimento dos embargos com a devida
majoração da verba honorária sucumbencial
, em razão do desprovimento do recurso de apelação. (Id. 276047871).

Regularmente intimado, o Estado de Mato Grosso apresentou
contrarrazões aos embargos de declaração
,

defendendo a inexistência de qualquer omissão no acórdão recorrido. Sustenta que não há obrigação legal de o Tribunal majorar os honorários advocatícios automaticamente, quando não fixados ou discutidos expressamente na instância de origem, e que a ausência de pronunciamento específico não caracteriza omissão relevante para fins de embargos. Aduz, ainda, que os embargos opostos têm nítido caráter infringente e buscam rediscutir matéria já decidida, o que não é cabível na via eleita.

Os embargos são
cabíveis e tempestivos
, conforme previsão legal e certidão de intimação constante dos autos.

Após, vieram-me conclusos.

É a síntese do recurso.

V O T O R E L A T O R

Como restou relatado, cuida-se de e
mbargos de declaração

opostos por ELLEN MARCELE BARBOSA GUEDES TAMBELINI, advogada regularmente habilitada nos autos, em face do v. acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, que
negou provimento
à apelação

interposta pelo ESTADO DE MATO GROSSO, mantendo a sentença que reconheceu a nulidade dos débitos fiscais lançados sob o Regime de Estimativa Simplificado do ICMS.

Sustenta a embargante que houve
omissão no acórdão recorrido
,
porquanto o colegiado deixou de se manifestar sobre a
necessária majoração dos honorários advocatícios de sucumbência
, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, em virtude do desprovimento do recurso de apelação.

Com efeito, assiste
razão à embargante
. O acórdão embargado, ao julgar
desprovido o recurso de apelação
, atrai a aplicação da norma insculpida no §11 do art. 85 do CPC, que impõe ao Tribunal, ao julgar o recurso,
a majoração dos honorários previamente fixados
, considerando o trabalho adicional desempenhado em sede recursal.

A omissão é patente, na medida em que o colegiado
não se pronunciou expressamente
sobre a questão, embora presente a hipótese legal para a aplicação da regra de elevação da verba honorária, circunstância que enseja o acolhimento dos presentes embargos para fins de
suprimento do vício
apontado.

Nesse sentido, o entendimento está consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça:

"A majoração dos honorários com base no art. 85, § 11, do CPC/2015 é devida se estiverem presentes três requisitos cumulativos:
(i) decisão recorrida publicada a partir de 18.03.2016, (ii) recurso desprovido ou não conhecido integralmente, e (iii) condenação em honorários advocatícios desde a origem." (STJ, EDcl no REsp 1.856.491/PB, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, DJe 02/08/2021)

Igualmente, a jurisprudência desta Corte Estadual reconhece a obrigatoriedade de majoração nos mesmos moldes, inclusive com a atribuição de
efeitos modificativos aos embargos declaratórios
, quando necessário para a correção da omissão:

“Verificada a omissão no acórdão embargado, no que tange à majoração dos honorários advocatícios, o acolhimento do Recurso de Embargos de Declaração se torna medida que se impõe”.
(TJMT, Embargos de Declaração Cível n. 1020277-55.2016.8.11.0041, Rel. Desa Maria Erotides Kneip, j. 22/04/2024)

No caso em exame, estão
preenchidos os requisitos legais
,

uma vez que: (i) há decisão publicada sob a égide do CPC/2015; (ii) o recurso de apelação foi
desprovido integralmente
; e (iii) há condenação anterior em honorários sucumbenciais. Logo, a majoração é
devida
.

Considerando o disposto nos §§ 2o e 3o do artigo 85 do CPC e diante da ausência de fixação expressa dos valores anteriores nos autos deste grau,
majoro os honorários advocatícios em 2% (dois por cento)
sobre o valor da causa atualizado, observado o limite máximo legal de 20% (vinte por cento), cumulando-se ao percentual anteriormente arbitrado, a ser suportado pelo Estado de Mato Grosso, nos termos do § 11 do art. 85 do CPC.

Ante o exposto,
acolho os embargos de declaração com efeitos modificativos
,
dando-lhe provimento para suprir a omissão constante no v. acórdão embargado e, por consequência,
majorar os honorários advocatícios sucumbenciais
em 2% (dois por cento), conforme fundamentação acima, observados os parâmetros e limites legais quando da apuração em liquidação de sentença.

Ficam, ainda,
prequestionados os artigos 17, 85, § 11 e 1.022, II, do CPC, bem como o artigo 23 da Lei 8.906/94
, para os fins recursais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025